Tribunal: TCU
Processo: 018.825/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da concessão de aposentadorias indevidas mediante inserção de dados fictícios em sistemas do |INSS.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo INSS em virtude da concessão de aposentadorias irregulares, mediante inserção de dados fictícios em sistemas, em sua Gerência Executiva em Sorocaba/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III. "c"; 19; 23, III, "a"; 26; 28, II; 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, III, "a"; 217, §§ 1o e 2o; 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Vilson Roberto do Amaral, falecido após esgotado o prazo para resposta à citação que lhe foi endereçada; 9.2. em consequência, julgar irregulares estas contas e condenar o espólio de Vilson Roberto do Amaral ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a contar das datas abaixo indicadas; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/11/2003 1.481,20 10/11/2003 1.481,20 4/12/2003 1.481,20 4/12/2003 493,73 7/1/2004 1.481,20 5/2/2004 1.481,20 4/3/2004 1.481,20 6/4/2004 1.481,20 6/5/2004 1.481,20 4/6/2004 1.545,78 6/7/2004 1.545,78 5/8/2004 1.545,78 6/9/2004 1.545,78 6/10/2004 1.545,78 5/11/2004 1.545,78 6/12/2004 1.545,78 6/12/2004 1.545,78 6/1/2005 1.545,78 4/2/2005 1.545,78 4/3/2005 1.545,78 7/4/2005 1.545,78 5/5/2005 1.545,78 6/6/2005 1.644,01 6/7/2005 1.644,01 4/8/2005 1.644,01 6/9/2005 1.644,01 6/10/2005 1.644,01 7/11/2005 1.644,01 6/12/2005 1.644,01 6/12/2005 1.644,01 5/1/2006 1.644,01 6/2/2006 1.644,01 6/2/2006 1.644,01 6/3/2006 1.644,01 6/4/2006 1.644,01 5/5/2006 1.726,21 6/6/2006 1.726,21 6/7/2006 1.726,21 4/8/2006 1.726,21 6/9/2006 1.726,21 6/9/2006 863,10 5/10/2006 1.726,37 7/11/2006 1.726,37 6/12/2006 1.726,37 6/12/2006 863,27 5/1/2007 1.726,37 6/2/2007 1.726,37 6/3/2007 1.726,37 5/4/2007 1.726,37 7/5/2007 1.783,34 6/6/2007 1.783,34 5/7/2007 1.783,34 6/8/2007 1.783,34 6/9/2007 1.783,34 6/9/2007 891,67 4/10/2007 1.783,34 7/11/2007 1.783,34 6/12/2007 1.783,34 6/12/2007 891,67 7/1/2008 1.783,34 11/2/2008 1.783,34 6/3/2008 1.783,34 4/4/2008 1.872,50 7/5/2008 1.872,50 5/6/2008 1.872,50 4/7/2008 1.872,50 6/8/2008 1.872,50 4/9/2008 1.872,50 4/9/2008 936,25 6/10/2008 1.872,50 6/11/2008 1.872,50 4/12/2008 1.872,50 4/12/2008 936,25 7/1/2009 1.872,50 5/2/2009 1.872,50 5/3/2009 1.983,35 6/4/2009 1.983,35 7/5/2009 1.983,35 4/6/2009 1.983,35 6/7/2009 1.983,35 6/8/2009 1.983,35 4/9/2009 1.983,35 4/9/2009 991,67 6/10/2009 1.983,35 6/11/2009 1.983,35 4/12/2009 1.983,35 4/12/2009 991,68 7/1/2010 1.983,35 4/2/2010 2.105,12 4/3/2010 2.105,12 7/4/2010 2.105,12 6/5/2010 2.105,12 7/6/2010 2.105,12 6/7/2010 2.105,12 5/8/2010 2.136,46 5/8/2010 188,04 6/9/2010 2.136,46 6/10/2010 2.136,46 15/9/2004 2.099,91 15/9/2004 2.099,91 4/10/2004 2.099,91 4/11/2004 2.099,91 2/12/2004 2.099,91 2/12/2004 1.049,95 5/1/2005 2.099,91 3/2/2005 2.099,91 3/3/2005 2.099,91 6/4/2005 2.099,91 9/5/2005 2.099,91 6/6/2005 2.213,41 4/7/2005 2.213,41 16/8/2005 2.213,41 5/9/2005 2.213,41 6/10/2005 2.213,41 3/11/2005 2.213,41 5/12/2005 2.213,41 5/12/2005 2.213,41 4/1/2006 2.213,41 6/2/2006 2.213,41 7/3/2006 2.213,41 4/4/2006 2.213,41 3/5/2006 2.324,08 2/6/2006 2.324,08 4/7/2006 2.324,08 2/8/2006 2.324,08 4/9/2006 2.324,08 4/9/2006 1.162,04 3/10/2006 2.324,30 3/11/2006 2.324,30 4/12/2006 2.324,30 4/12/2006 1.162,26 3/1/2007 2.324,30 2/2/2007 2.324,30 2/3/2007 2.324,30 3/4/2007 2.324,30 3/5/2007 2.401,00 4/6/2007 2.401,00 3/7/2007 2.401,00 2/8/2007 2.401,00 4/9/2007 2.401,00 4/9/2007 1.200,50 2/10/2007 2.401,00 5/11/2007 2.401,00 4/12/2007 2.401,00 4/12/2007 1.200,50 3/1/2008 2.401,00 7/2/2008 2.401,00 4/3/2008 2.401,00 2/4/2008 2.521,05 5/5/2008 2.521,05 3/6/2008 2.521,05 2/7/2008 2.521,05 4/8/2008 2.521,05 2/9/2008 1.260,52 2/9/2008 2.521,05 2/10/2008 2.521,05 4/11/2008 2.521,05 2/12/2008 2.521,05 2/12/2008 1.260,53 5/1/2009 2.521,05 3/2/2009 2.521,05 3/3/2009 2.670,29 2/4/2009 2.670,29 5/5/2009 2.670,29 2/6/2009 2.670,29 2/7/2009 2.670,29 4/8/2009 2.670,29 2/9/2009 2.670,29 2/9/2009 1.335,14 2/10/2009 2.670,29 4/11/2009 2.670,29 2/12/2009 2.670,29 2/12/2009 1.335,15 5/1/2010 2.670,29 2/2/2010 2.834,24 2/3/2010 2.834,24 5/4/2010 2.834,24 4/5/2010 2.834,24 2/6/2010 2.834,24 2/7/2010 2.834,24 3/8/2010 2.876,43 3/8/2010 253,14 2/9/2010 2.876,43 2/9/2010 1.438,21 4/10/2010 2.876,43 3/11/2010 2.876,43 2/12/2010 2.876,43 2/12/2010 1.438,22 4/1/2011 2.876,43 2/2/2011 3.060,80 2/3/2011 3.060,80 4/4/2011 3.060,80 3/5/2011 3.060,80 2/6/2011 3.060,80 4/7/2011 3.060,80 2/8/2011 3.060,80 2/9/2011 3.062,53 2/9/2011 1.531,26 2/9/2011 12,11 4/10/2011 3.062,53 3/11/2011 3.062,53 2/12/2011 3.062,53 2/12/2011 1.531,27 3/1/2012 3.062,53 2/2/2012 3.248,73 2/3/2012 3.248,73 3/4/2012 3.248,73 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, se requerido, o pagamento da dívida acima em até 36 (trinta e seis) parcelas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes encargos legais, e alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, para comprovação a esta Corte do recolhimento ao INSS das dívidas acima ou da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar do recolhimento da parcela anterior, para as demais parcelas; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão ao espólio do responsável, ao INSS e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.